Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-52.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020478-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Sinop, mantendo a exigibilidade de crédito tributário referente ao ISSQN apurado entre os anos de 2015 e 2019. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação. No mérito, alega nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ausência de processo administrativo fiscal regular, ausência de previsão legal para a cobrança e ilegitimidade da incidência do ISS sobre atividades-meio de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da citação postal realizada à instituição financeira; (ii) determinar se a ausência de processo administrativo prévio invalida a constituição do crédito tributário de ISSQN; (iii) estabelecer se os serviços bancários cobrados pelo Município integram a lista taxativa de serviços sujeitos ao ISS; (iv) apurar a higidez formal das Certidões de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação postal realizada no endereço da sede da pessoa jurídica é válida quando recebida por preposto que não manifesta recusa ou objeção, aplicando-se a teoria da aparência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Sendo o ISSQN tributo sujeito a lançamento por homologação, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo ou notificação prévia para constituição do crédito tributário, bastando a declaração ou a omissão do contribuinte.

5.

A lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva para permitir a tributação de serviços bancários congêneres, conforme orientação firmada pelo STJ e cristalizada na Súmula 424.

6.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez e somente podem ser desconstituídas mediante prova inequívoca de vício. No caso, o apelante não comprovou a existência de falhas formais que resultassem em prejuízo à defesa ou violação de garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação postal recebida por preposto em sede da pessoa jurídica é válida, mesmo sem poderes formais, se não houver manifestação de recusa.

2.

O ISSQN, como tributo sujeito a lançamento por homologação, pode ser constituído sem notificação prévia do contribuinte.

3.

A lista de serviços sujeitos ao ISS admite interpretação extensiva para abranger serviços bancários congêneres.

4.

As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de certeza e liquidez, e somente podem ser anuladas mediante prova cabal de irregularidade, não comprovada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 108, 202, 204; CPC, arts. 242 e 487, I; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º; LC 116/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2378649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 177.137/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.04.2014; STJ, AgInt no AREsp 1979658/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1404324/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.08.2015; STJ, AgInt no AREsp 2450867/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do Município de Sinop, que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, ao argumento de que o ato foi dirigido a pessoa desprovida de poderes de representação legal da instituição financeira, em afronta ao disposto no artigo 242 do Código de Processo Civil, circunstância que comprometeria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, impugna a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s), ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, em razão do não atendimento aos requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, especialmente quanto à ausência de identificação de fundamento legal, livro e folha de inscrição, entre outros elementos formais, de forma que tais vícios comprometeriam a higidez da cobrança, tornando nula a execução.

Alega a nulidade do processo administrativo fiscal que originou a cobrança, ressaltando que não lhe foi oportunizada a regularização das supostas multas e que não foi apresentada motivação suficiente no auto de infração, contrariando o disposto nos Decretos Federais n. 2.171/1997 e n. 2.181/1997, além da legislação estadual correlata.

Argumenta que os serviços supostamente tributados pelo Município não constam na lista taxativa de serviços sujeitos ao ISS constante na Lei Complementar n. 56/87, estando, portanto, imunes à tributação.

Defende que a cobrança sobre atividades-meio realizadas pelo banco, e não diretamente prestadas a terceiros, representa violação ao princípio da legalidade tributária e à vedação de analogia in malam partem em matéria tributária, nos termos do art. 150, I, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 108 do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o acolhimento integral dos embargos à execução fiscal, por ausência de previsão legal e inobservância de princípios constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 278928882)

Dispensada a intervenção ministerial em atenção a súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
singular,
que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos pelo Banco do Brasil S.A, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que o Município de Sinop propôs a Execução Fiscal n. 1004825-44.2020.8.11.0015, relativa ao débito tributário de ISSQN, do período de 2015 a 2019.

Em razão da exação descrita alhures, o Recorrente opôs Embargos à Execução, que foram rejeitados pelo Magistrado singular.

Contra essa decisão, insurge-se a parte Embargante.

Da apreciação da preliminar de nulidade de citação

O Apelante suscita a nulidade do ato citatório, sob o fundamento de que a alusiva carta teria sido recebida por pessoa desprovida de poderes de representação legal da instituição financeira, além de argumentar que nem mesmo os gerentes das agências bancárias tem poderes para tanto.

De início, cumpre ressaltar que a despeito das alegações, sequer consta nos autos, o comprovante do Aviso de Recebimento referente a carta de citação, capaz de comprovar quem teria recebido o ato citatório.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação realizada por via postal no endereço da pessoa jurídica é considerada válida quando recebida por preposto que não manifesta objeção, ainda que não possua poderes de gerência ou representação formal, aplicando-se, nesse caso, a teoria da aparência para resguardar a eficácia do ato citatório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1.
Conforme entendimento desta Corte, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência
. Súmula 83/STJ . 2. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que a citação foi realizada no endereço da parte agravante, cadastrado perante a Junta Comercial, antes do término da locação, quando imóvel ainda estava sob sua responsabilidade, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2378649 SP 2023/0187479-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) (destaquei)

Dessarte, sem mais delongas, considerando que a citação postal foi dirigida a sede da empresa Executada, e não havendo provas acerca da recusa quanto ao seu recebimento, não há falar em nulidade da citação.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

O Apelante alega que a inscrição do pretenso débito em Dívida Ativa é nula de pleno direito, na medida que a constituição do tributo operou-se à sua revelia, uma vez que o lançamento deu-se de forma unilateral e sem notificação prévia e instauração de processo administrativo.

A alegação do Apelante não deve prosperar, pois como se trata de ISSQN, um tributo sujeito a lançamento direto, ou por homologação, a notificação prévia do contribuinte quanto à constituição do crédito tributário torna-se dispensável e, ato contínuo, autoriza a Administração Pública a realizá-lo automaticamente.

Nesse sentido, o crédito tributário, resultante de lançamento por homologação, prescinde de prévia notificação do sujeito passivo para sua inscrição na dívida ativa. E isso se faz possível porque não seria razoável a exigência de notificação do sujeito passivo para impugnar seus próprios atos e, no caso de homologação tácita, não teria sentido o Fisco expedir a referida notificação, comunicando a constituição do crédito tributário no exato montante apurado e reconhecido pelo contribuinte, em decorrência da omissão do agente administrativo competente.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.

Ademais, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. ISS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO INADIMPLIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a declaração feita pelo contribuinte afasta a necessidade de homologação formal pelo fisco, sendo o tributo exigível independentemente de procedimento administrativo fiscal" (REsp 1.198.632/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/10). 2. (...) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 177.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 09/04/2014).

Quanto a alegação de que aos itens da lista de serviços não corresponderem àqueles referidos na autuação, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Como sabido, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, consoante prevê o art. 150, I, da Constituição Federal. E, por disposição constitucional, foi atribuída aos municípios a competência para instituir o ISSQN, contudo, a instituição deve observar os termos da lei complementar federal que disponha sobre o tributo em questão.

Desta forma, os serviços que não fazem parte do rol taxativo elencado no Decreto-lei n. 406/68 e Leis Complementares n. 56/87 e 116/03 não constituem fato gerador hábil a ensejar a cobrança do ISS.

Todavia, considerando que as instituições financeiras constantemente alteram a nomenclatura de seus serviços, fez-se necessário flexibilizar a interpretação das aludidas normas, através de uma leitura extensiva quanto aos itens nelas expostos com o escopo de se enquadrar serviços correlatos àqueles expressos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 424, a qual disciplina:

“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei n. 406/1968 e a Lei Complementar n. 56/87”.

Noutros termos, a lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada
. (...) ( AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022.) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 97 DO CTN. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (........) 5.
A jurisprudência do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, contudo, admite a ampliação dos itens ali existentes, no caso em que forem apresentados com outra nomenclatura
.(.....)7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques- d.j. 25/08/2015).

Assim sendo, a tese sustentada pela Recorrente, de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado, não merece prospera.

Ainda, sustenta o Apelante, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, em razão da ausência de elementos essenciais à sua validade, notadamente a não indicação da origem, natureza e do fundamento legal ou contratual da dívida, bem como da data e do número da inscrição, e do número do processo administrativo ou auto de infração de que se origina o crédito, em afronta ao disposto no artigo 202, incisos III, IV e V, do Código Tributário Nacional, e no artigo 2º, § 5º, incisos III, V e VI, da Lei nº 6.830/1980.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, incluída aqui a Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do artigo 204 do CTN. Assim, para ser desmantelada, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade (parágrafo único), no caso, a cargo do Apelante, que desse ônus não se desincumbiu ao alegar nulidade do título sem apresentar provas dos vícios aduzidos.

Verifica-se que nas CDA’s, constam os respectivos Autos de Infração, relativos a cada vencimento, o que permite concluir pela inexistência de irregularidade que pudessem vir a obstar a defesa do contribuinte.

Veja que nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO OU NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA NÃO CONSTATADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA . VALOR DA PENALIDADE. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00019783320238160083 Francisco Beltrão, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 19/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

Dessarte, o Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar as irregularidades, ou afronta às garantias constitucionais de forma não obteve êxito em ilidir a presunção de liquidez e exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa.

Ademais, é cediço que "eventuais falhas formais não afetam a validade do título se não redundarem prejuízos para a defesa. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2450867 MT 2023/0314706-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025